Tribunal: TJDFT
Processo: 0735417-94.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO DA CLÁUSULA EM FAVOR DO PROMITENTE COMPRADOR. POSSIBILIDADE. VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO PREVISTO NA CLÁUSULA. CORREÇÃO NECESSÁRIA. JUROS DE OBRA. CULPA EXCLUSIVA DA VENDEDORA EM RAZÃO DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas rés em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para declarar nula a cláusula 7.1, que prevê a tolerância em dias úteis, bem como para condená-las ao pagamento da multa pelo atraso na entrega do imóvel (inversão da cláusula penal – item 5.1 do contrato), correspondente ao período de 27/11/2013 até 18/03/2014, no valor de R$7.018,86 e, ainda, ao pagamento de R$4.804,56, correspondente aos juros de obra pagos. Em seu recurso a parte recorrente se insurge quanto ao valor da condenação a título de cláusula penal, bem como a legalidade da cobrança dos juros de obra.
II. Com o julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos no 1.635.428/SC e 1.498.484/DF (Tema 970), a Segunda Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”. Assim, a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra encerra verdadeiro conteúdo compensatório, pois constitui pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afastando os lucros cessantes.
III. Com efeito, considerando o que restou decidido pelo STJ quando do julgamento do Tema 971 STJ, pacificou-se o entendimento de que é possível a inversão da cláusula penal em favor do adquirente.
IV. Nesta senda, correta a sentença ao julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial, afastando a cumulação da cláusula penal moratória com lucros cessantes. Contudo, o cálculo da cláusula penal, conforme restou consignado na sentença, não deve prevalecer, uma vez que se encontra em desarmonia com a alínea “a” da cláusula 5.1 do contrato entabulado entre as partes.
V. Os juros de obra incidem sobre o capital utilizado no financiamento da construção do edifício e são devidos por período anterior à entrega das chaves e suportados pelo promitente comprador. Após o período de construção e entrega do bem, como é o caso, a cobrança impugnada é indevida.
VI. Excedido o legítimo prazo de conclusão do empreendimento, é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (juros de obra) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora. Precedente do STJ.
VII. Conquanto se trate de valores revertidos em prol do agente financeiro, demonstrado que a conduta da parte recorrente ensejou o pagamento pela parte recorrida de valores a título de juros de obra por tempo superior ao devido, cabe à construtora reparar os prejuízos causados exclusivamente por sua mora contratual. Trata-se, portanto, de dano material que deve ser ressarcido pela parte recorrente, uma vez que se trata de relação de consumo e sua responsabilidade civil é objetiva, não tendo comprovado qualquer excludente de responsabilidade (CDC, art. 14). Precedente desta Turma Recursal.
VIII. Recurso conhecido e provido em parte para reduzir o valor da condenação a título de cláusula penal para o importe de R$1.895,82 (mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e dois centavos). Sentença mantida em seus demais termos. Sem custas e sem honorários.